Tribunal: CARF
Processo: 11274.720495/2021-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11274.720495/2021-26
ACÓRDÃO
3003-002.623 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELALI ADVOGADOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Ano-calendário: 2016, 2017
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
IMPESSOALIDADE. INOCORRÊNCIA.
Faltando nos autos a prova da violação às disposições contidas no art. 142,
do CTN, tampouco dos artigos 10 e 59, do Decreto no 70.235, de 1972, e
não se identificando no instrumento de autuação nenhum vício prejudicial,
não há que se falar em nulidade do lançamento.
IOF. OPERAÇÃO DE CRÉDITO. CONTRATO DE CONTA CORRENTE.
DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS.
A disponibilização de recursos aos pactuantes de contrato de conta
corrente configura operação de crédito para fins de incidência do IOF, a
qual possui acepção ampla dada pela lei, alcançando a colocação ou
entrega de recursos à disposição de terceiros, como as decorrentes de
registros ou lançamentos contábeis ou sem classificação específica.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONTESTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à autoridade lançadora provar a ocorrência do fato constitutivo do
direito de lançar do fisco. Comprovado o direito de lançar, cabe ao sujeito
passivo alegar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos e, além de
alegá-los, comprová-los de forma cabal e cristalina.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.623 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720495/2021-26
2

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 101-013.584, de
25/09/2021, proferido pela 2a Turma da DRJ em Brasília/DF, que por unanimidade de votos,
decidiu por julgar improcedente Impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever e retratar a realidade dos fatos, adoto o relatório da decisão
recorrida:
Contra a contribuinte ELALI ADVOGADOS, em epígrafe, foi lavrado auto de
infração, com exigência de Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e
Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF), no valor de R$
732.296,48, fls. 002, relativo a fatos geradores ocorridos nos anos calendários
2016 e 2017.
Nos valores já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a
data de elaboração do lançamento.
Em síntese, a exação refere-se a falta de recolhimento do tributo objeto do
presente lançamento.
DO PROCEDIMENTO FISCAL:
Reporto-me ao Relatório Fiscal (RF), fls. 009/037, no qual a fiscalização detalha
todo o procedimento adotado durante os trabalhos de auditoria, que, ao final,
resultou no presente lançamento.
Cabe esclarecer que no mesmo relato do Fisco há informações sobre lançamentos
de outros tributos.
Na presente análise só serão descritas, analisadas e decididas as questões
inerentes ao IOF.
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.623 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720495/2021-26
3
A fiscalização registra que obteve informações de operação policial, “OPERAÇÃO
CAVILOSO", descrevendo-a.
Afirma que o Poder Judiciário autorizou a utilização de informações dessa
operação pela Receita Federal do Brasil.
O Fisco descreve intimações e exigências que fez.
A fiscalização relata as respostas da contribuinte.
Quanto à questão do IOF, fls. 027 em diante, o Fisco informa que verificou a
escrituração de valores em contas denominadas “EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS”,
registrando os valores.
Devido a esse fato, solicitou à contribuinte esclarecimentos.
Em sua resposta a contribuinte afirmou que se tratavam de empréstimos a sócios,
considerados como ativo realizável a longo prazo, que não constituem negócio
usual na exploração do objeto da sociedade, referente a contratos de mútuos
realizados entre o escritório de advocacia e seu sócio majoritário, André de Souza
Dantas Elali.
A autoridade fiscal registra que a contribuinte não apresentou documentos que
corroboram os valores registrados nas contas “EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS”.
Só foi apresentado um contrato de mútuo, firmado com o sócio André de Souza
Dantas Elali.
O Fisco afirma que verificou que os registros contábeis referidos traduzem-se em
valores de empréstimos obtidos pelos sócios, por meio de lançamentos a débitos
e/ou créditos, lançados na medida em que os recursos foram disponibilizados ou
restituídos, e que se perduraram ao longo do período de cobertura do
procedimento fiscal, 2016 e 2017, que têm natureza de empréstimos no sistema
de registros de “conta corrente”.
Relata suas conclusões a respeito da incidência de IOF sobre esses valores.
A fiscalização descreve como efetuou o lançamento, pela utilização de legislação,
base de cálculo, alíquotas, chegando ao valor devido.
Registra a fundamentação da aplicação da multa de ofício.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada dos autos de infração em 10/06/2021, fls. 01138, irresignada a
contribuinte apresentou sua impugnação em 09/07/2021, fls. 01140/01195, por
meio da qual apresenta suas razões de defesa.
A defesa trata de diversos tributos e destacaremos os pontos que dizem respeito
ao tributo em litígio no presente processo, IOF.
Após narrativa dos fatos, inicia seus argumentos destacando que há vícios
insanáveis no lançamento.
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.623 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720495/2021-26
4
A primeira preliminar citada seria suposta ofensa à Portaria RFB no 6.478/2017 e
ao código de conduta dos agentes públicos em exercício na Secretaria da Receita
Federal do Brasil (Portaria RFB no 773/2013).
Em síntese, a Impugnante afirma que essas legislações foram desrespeitadas, pois
o procedimento fiscal foi distribuído ao AFRFB José Guilherme Cazumba Parente.
Ocorre que vários procedimentos de fiscalização – pessoa jurídica, sócio,
familiares, clientes da Impugnante – só estariam sendo distribuídos ao mesmo
servidor, o que demonstraria impessoalidade, motivo da nulidade da autuação.
Cita supostas irregularidades que teriam sido cometidas pelo Auditor e que
comprovariam o que alega.
Devido ao exposto, requer, preliminarmente, antes de qualquer conclusão que se
baixe em diligência o presente processo, para a verificação, formal, da
metodologia empregada na distribuição de diversos casos fiscais ao mesmo
servidor público, para que, uma vez comprovado ou não eventual vício, seja
decretada a nulidade dos atos administrativos.
Já quanto ao mérito, alega que o empréstimo aos sócios ocorreu no regime de
“conta corrente”.
Afirma que os valores podem ser de distribuição de lucros aos sócios, não
incidindo IOF.
Alega que faltou o Fisco demonstrar a motivação do lançamento.
Por fim, requer, em síntese, a admissibilidade e a procedência de sua impugnação.
Analisando as razões de defesa, a 2a Turma da DRJ em Brasília/DF, assim ementou a
sua decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2016, 2017
INCIDÊNCIA. CRÉDITO. CONTA CORRENTE.
O IOF incide sobre as operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros, independentemente da forma pela qual os recursos sejam entregues
ou disponibilizados ao mutuário. Dessa forma, ocorre o fato gerador do imposto
nas operações de crédito dessa natureza também quando realizadas por meio de
conta corrente, sendo irrelevante ainda a relação de controle ou coligação entre
as pessoas jurídicas envolvidas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.623 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720495/2021-26
5
Inconformado com a decisão da DRJ, o autuado apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância trazendo, no qual repete os mesmos argumentos postos em
sua Impugnação.
O processo, então, foi sorteado para esta Conselheira para dar prosseguimento à
análise do Recurso Voluntario interposto.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Denise Madalena Green, Relator
I – Da admissibilidade do Recurso Voluntário:
Consta dos autos que o recorrente foi intimada na data de 20/12/2021 (fl.1212) e
protocolou Recurso Voluntário em 17/01/2022 (fl.1213) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente. E,
por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.
II – Da nulidade do Auto de Infração:
Inicialmente, o recorrente tece longas argumentações acerca da invalidade da ação
fiscal por ofensa ao princípio constitucional da impessoalidade, face à inobservância do disposto
na Portaria RFB no 6.478/2017 e no Código de Conduta dos Agentes Públicos em Exercício na SRFB
– Portaria RFB no 773/2013, sob a alegação de que “seu sócio majoritário e sua família vêm sendo
relacionadas por esse mesmo citado Auditor-Fiscal em sistemáticas e sucessivas fiscalizações que,
surpreendentemente, foram “distribuídas” ao mesmo auditor fiscal, o Sr. José Guilherme Cazumba
Parente”.
Porém, não merece acolhida a preliminar arguida pelo recorrente acerca da
nulidade do lançamento por suposta violação aos princípios constitucionais de impessoalidade,
pois não há, no presente caso, qualquer violação a tais princípios, porquanto houve a apuração, de
acordo com a legislação pertinente, dos fatos aptos à incidência da norma tributária, realizando a
autoridade, nos exatos termos do artigo 142, parágrafo único, do CTN, a atividade administrativa
do lançamento. Para tanto, houve a expedição do devido Mandado de Procedimento Fiscal,
procedendo-se à constituição do crédito tributário e possibilitando-se ao contribuinte o exercício
das garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta
dias seguintes à ciência da decisão.

Fl. 1281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.623 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720495/2021-26
6
Se a hipótese fosse de inexistência de autorização originária, é certo que o
lançamento seria nulo, pois não haveria nem que se falar em procedimento tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador (art. 142 do CTN), pois o próprio início da fiscalização e pesquisa fiscal
seria irregular, tendo em vista a contrariedade à impessoalidade administrativa (art. 37, CF). Nesse
caso, seria inadmissível que o agente fiscal, sem a observância de requisitos objetivos e definidos
pela Secretaria da Receita Federal, escolhesse contribuintes para fiscalizar por inimizade,
perseguição ou qualquer outro ato discriminatório ou pessoal. Esse não é o caso dos autos, pois a
autorização originária (MPF) foi válida, ou seja, não houve escolha pessoal do agente fiscal, mas
sim ordem administrativa validamente emanada pela autoridade superior para fiscalização do
contribuinte.
De outro norte, a atividade de seleção do contribuinte a ser fiscalizado, bem assim a
definição do escopo da ação fiscal, inclusive dos prazos para a execução do procedimento, são
atividades que integram o rol dos atos dicionários, moldados pelas diretrizes de política
administrativa de competência da administração tributária. Neste sentido, o MPF tem tripla
função: a) materializa a decisão da administração, trazendo implícita a fundamentação requerida
para a execução do trabalho de auditoria fiscal, b) atende ao princípio constitucional da
cientificação e define o escopo da fiscalização e c)reverência o princípio da pessoalidade. Questões
ligadas ao descumprimento do escopo do MPF, inclusive do prazo e das prorrogações, devem ser
resolvidas no âmbito do processo administrativo disciplinar e não tem o condão de tomar nulo o
lançamento tributário que atendeu aos ditames do art. 142 do CTN.
Portanto, sob esses aspectos, não há de se falar em nulidade da exigência, razão por
que, rejeito a preliminar ora suscitada.
III – Do mérito:
Antes de adentrar aos argumentos postos pela defesa, oportuno trazer a colação a
legislação tributária que regulamenta o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
Relativas a Títulos e Valores Mobiliários – IOF:
Código Tributário Nacional (CTN)
Art. 63. O imposto, de competência da União, sobre operações de crédito, câmbio
e seguro, e sobre operações relativas a títulos e valores mobiliários tem como fato
gerador:
I - quanto às operações de crédito, a sua efetivação pela entrega total ou parcial
do montante ou do valor que constitua o objeto da obrigação, ou sua colocação
à disposição do interessado;
(...)
IV - quanto às operações relativas a títulos e valores mobiliários, a emissão,
transmissão, pagamento ou resgate destes, na forma da lei aplicável.
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.623 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720495/2021-26
7
Parágrafo único. A incidência definida no inciso I exclui a definida no inciso IV, e
reciprocamente, quanto à emissão, ao pagamento ou resgate do título
representativo de uma mesma operação de crédito.

Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999
Art.13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
§ 1o. Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o. Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é
a pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o. O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subseqüente à da ocorrência do fato gerador.

Decreto no 4.494, de 03 de dezembro de 2002:
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, art. 13).

Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007 (Regulamento do IOF):
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras; (Lei no 5.143, de 20 de outubro de 1966, art. 1o);
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua
de serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de
riscos, administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios
resultantes de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring)
(Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei
no 9.532, de 10 de dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no 9.779, de
19 de janeiro de 1999, art. 13);
(...)
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.623 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720495/2021-26
8
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua
o objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (Lei no
5.172, de 1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de
crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
II - no momento da liberação de cada uma das parcelas, nas hipóteses de crédito
sujeito, contratualmente, a liberação parcelada;
III - na data do adiantamento a depositante, assim considerado o saldo a
descoberto em conta de depósito;
IV - na data do registro efetuado em conta devedora por crédito liquidado no
exterior;
V - na data em que se verificar excesso de limite, assim entendido o saldo a
descoberto ocorrido em operação de empréstimo ou financiamento, inclusive sob
a forma de abertura de crédito;
VI - na data da novação, composição, consolidação, confissão de dívida e dos
negócios assemelhados, observado o disposto nos §§ 7o e 10 do art. 7o;
VII - na data do lançamento contábil, em relação às operações e às transferências
internas que não tenham classificação específica, mas que, pela sua natureza, se
enquadrem como operações de crédito.
§ 2o O débito de encargos, exceto na hipótese do § 12 do art. 7o, não configura
entrega ou colocação de recursos à disposição do interessado.
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I - empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e
desconto de títulos (Decreto-Lei no 1.783, de 18 de abril de 1980, art. 1o, inciso I);
II - alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos
creditórios resultantes de vendas a prazo (Lei no 9.532, de 1997, art. 58);
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica
e pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
Art. 4o Contribuintes do IOF são as pessoas físicas ou jurídicas tomadoras de
crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 3o, inciso I, e Lei no 9.532, de 1997, art. 58).
Parágrafo único. No caso de alienação de direitos creditórios resultantes de
vendas a prazo a empresas de factoring, contribuinte é o alienante pessoa física
ou jurídica.
Art. 5o São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao Tesouro
Nacional:
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.623 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720495/2021-26
9
I - as instituições financeiras que efetuarem operações de crédito (Decreto-Lei no
1.783, de 1980, art. 3o, inciso I);
II - as empresas de factoring adquirentes do direito creditório, nas hipóteses da
alínea “b” do inciso I do art. 2o (Lei no 9.532, de 1997, art. 58, § 1o);
III - a pessoa jurídica que conceder o crédito, nas operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros (Lei no 9.779, de 1999, art. 13, §
2o).
Art. 6o O IOF será cobrado à alíquota máxima de um vírgula cinco por cento ao dia
sobre o valor das operações de crédito (Lei no 8.894, de 1994, art. 1o).
Art. 7o A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894,
de 1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário,
inclusive por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo
final da operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários
apurado no último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
2. mutuário pessoa física: 0,0082%;
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base
de cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando
previsto mais de um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;
2. mutuário pessoa física: 0,0082% ao dia;
(...)
§ 12. Os encargos integram a base de cálculo quando o IOF for apurado pelo
somatório dos saldos devedores diários.
§ 13. Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos
contábeis ou sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem
colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário
pessoa física ou jurídica, as alíquotas serão aplicadas na forma dos incisos I a VI,
conforme o caso.
(...)
§15. Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de
crédito à alíquota adicional de trinta e oito centésimos por cento,
independentemente do prazo da operação, seja o mutuário pessoa física ou
pessoa jurídica. (Incluído pelo Decreto no 6.339, de 2008).
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.623 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720495/2021-26
10
§16. Nas hipóteses de que tratam a alínea “a” do inciso I, o inciso III, e a alínea “a”
do inciso V, o IOF incidirá sobre o somatório mensal dos acréscimos diários dos
saldos devedores, à alíquota adicional de que trata o § 15. (Incluído pelo Decreto
no 6.339, de 2008). (grifou-se)
A nível infralegal, veja-se também a Instrução Normativa RFB no 907/2009, vigente
à época dos fatos geradores:
Instrução Normativa RFB no 907, de 2009
Da Incidência do IOF sobre Operações de Mútuo
Art. 7o O IOF incidente sobre operações de crédito concedido por pessoas
jurídicas não financeiras, de que trata o art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro
de 1999, incide somente sobre operações de mútuo que tenham por objeto
recursos em dinheiro, disponibilizados sob qualquer forma.
§ 1o O imposto de que trata o caput tem como:
I - contribuinte, o mutuário, pessoa física ou jurídica;
II - fato gerador, a entrega do montante ou do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do mutuário; e
III - base de cálculo, o valor entregue ou colocado à disposição do mutuário.
§ 2o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente sem
definição do valor de principal, a base de cálculo será o somatório dos saldos
devedores diários, apurado no último dia de cada mês.
§ 3o Nas operações de crédito realizadas por meio de conta corrente em que fique
definido o valor do principal, a base de cálculo será o valor de cada principal
entregue ou colocado à disposição do mutuário.
§ 4o O imposto incidirá às seguintes alíquotas:
I - na hipótese prevista no § 2o, 0,0041% (quarenta e um décimos de milésimo por
cento), acrescida da alíquota adicional de 0,38% (trinta e oito centésimos por
cento) de que trata o § 16 do art. 7o do Decreto no 6.306, de 2007;
II - na hipótese prevista no § 3o, 0,0041% (quarenta e um décimos de milésimo
por cento) ao dia, acrescida da alíquota adicional de 0,38% (trinta e oito
centésimos por cento) de que trata o § 15 do art. 7odo Decreto no6.306, de 2007.
§ 5o É responsável pela cobrança e pelo recolhimento do IOF a pessoa jurídica
mutuante.
§ 6o O imposto deve ser recolhido ao Tesouro Nacional até o 3o (terceiro) dia útil
subseqüente ao decêndio da cobrança, sob os códigos de receita 1150, se o
mutuário for pessoa jurídica, e 7893, se o mutuário for pessoa física.
As regras acima expressamente promovem equiparação entre pessoas jurídicas
(não financeiras) e instituições financeiras, para fins de incidência do IOF, de forma que não pode
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.623 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720495/2021-26
11
o julgador administrativo afastar-se do ali traçado, o que somente seria possível com a negativa da
aplicação de lei regularmente inserida no ordenamento, faltando-lhe competência para tanto.
Tal ponto, foi amplamente debatido pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do
Leading Case RE 590.186, que em sede de repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade
art. 13 da Lei no 9.779/99, firmando a tese do Tema no 104, segundo a qual: "É constitucional a
incidência do IOF sobre operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações realizadas por
instituições financeiras".
O acórdão foi assim ementado:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 104 DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 13 DA LEI
9.779/99. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – IOF. MÚTUO. INCIDÊNCIA
QUE NÃO SE RESTRINGE ÀS OPERAÇÕES DE CRÉDITO REALIZADAS POR
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
I – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que “nada há na Constituição Federal,
ou no próprio Código Tributário Nacional, que restrinja a incidência do IOF sobre
as operações de crédito realizadas por instituições financeiras” (ADI 1763, Rel.
Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 30/07/2020).
II – O mútuo de recursos financeiros de que trata o art. 13 da Lei 9.779/99 se
insere no tipo “operações de crédito”, sobre o qual a Constituição autoriza a
instituição do IOF (art. 153, V), já que se trata de negócio jurídico realizado com a
finalidade de se obter, junto a terceiro e sob liame de confiança, a disponibilidade
de recursos que deverão ser restituídos após determinado lapso temporal,
sujeitando-se aos riscos inerentes.
III – Fixação de tese: “É constitucional a incidência do IOF sobre operações de
crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas
ou entre pessoa jurídica e pessoa física, não se restringindo às operações
realizadas por instituições financeiras”.
IV – Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (
RE 590186, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, julgado em 09-10-2023,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 16-10-
2023 PUBLIC 17-10-2023)
A decisão foi fundamentada nos seguintes termos:
VOTO
O Senhor Ministro CRISTIANO ZANIN (Relator): Trata-se de recurso extraordinário
interposto contra decisão colegiada da 2a Turma do TRF4, na qual ficou assentado
que o contrato de mútuo de recursos financeiros firmado entre pessoas jurídicas
ou entre pessoa jurídica e pessoa física, ainda que nenhuma delas seja instituição
financeira, caracteriza operação de crédito e enseja o pagamento de IOF, nos
termos do art. 13 da Lei 9.779/1999.
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.623 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720495/2021-26
12
O dispositivo questionado possui a seguinte redação:
“Art. 13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.”
Pois bem. O Plenário desta Suprema Corte teve a oportunidade de analisar
questão análoga à presente no julgamento da ADI 1.763/DF-MC, relator o
Ministro Sepúlveda Pertence. A ementa desse julgamento é a seguinte:
(...)
Mais recentemente, em 16/6/2020, agora sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli,
este Plenário voltou a se debruçar sobre a questão no julgamento do mérito da
mesma ADI 1.763/DF. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal assentou, à
unanimidade, que “[...] nada há na Constituição Federal, ou no próprio Código
Tributário Nacional, que restrinja a incidência do IOF sobre as operações de
crédito realizadas por instituições financeiras”.
A síntese desse julgamento é a seguinte:
(...)
Como se verifica do relatório, os argumentos declinados no recurso
extraordinário(doc. eletrônico 1) são muito semelhantes aos rechaçados por esta
Suprema Corte no julgamento da ADI 1.763/DF.
Com efeito, aduz a recorrente que “a discussão dos autos versa sobre a
exigência de IOF nos contratos de mútuo entre empresas pertencentes ao
mesmo grupo empresarial”, e que “faltam subsídios para a incidência do IOF nas
relações entre particulares”. Por fim, alega que “no contrato de mútuo não há
concessão de crédito, mas sim, torna-se o mutuante obrigado a restituir ao
mutuário o que dele recebeu”, sendo “incontestável que não se insere no conceito
de operação de crédito o contrato de mútuo realizado entre pessoas jurídicas e
entre estas e pessoas físicas”.
Tais argumentos foram todos bem endereçados nas razões de decidir da ADI
1.763/DF, seguidas à unanimidade pelo Plenário.
Sobre a tese de restrição do IOF às operações de crédito realizadas por
instituições financeiras, excluindo-se as operações entre particulares, colhe-se do
voto condutor o seguinte:
“Contudo, embora seja hoje pacífico que as empresas de factoring não necessitam
ser instituições financeiras e, por isso, independem de autorização prévia do Banco
Central para se constituir e funcionar, essa não parece uma razão suficiente para
inquinar de inconstitucional a norma impugnada, ao contrário do que pareceu à
requerente. E isso porque nada há na Constituição Federal, ou no próprio Código
Tributário Nacional, que restrinja a incidência do IOF sobre as operações de
crédito realizadas por instituições financeiras. A expressão contida no texto da
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.623 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720495/2021-26
13
Constituição é simplesmente “operações de crédito”, não havendo qualquer
qualificação relativa à operação realizada por este ou por aquele tipo de
pessoa.”
(...)
Já quanto à caracterização do mútuo enquanto operação de crédito, peço vênia
para destacar os seguintes excertos do voto condutor na ADI 1.763/DF:
A expressão “operação de crédito” não apresenta um conceito unívoco, e a
doutrina jurídica parece não haver dedicado muito esforço para a definir,
contentando-se com sua noção econômica, que é a mais difundida.
(...)
Por sua vez, no direito das obrigações, “crédito” não é mais do que o direito
correspondente ao dever que assumiu o devedor na relação obrigacional. Não é,
contudo, nessa acepção, rigorosamente jurídica, que o conceito deve ser
entendido para a correta circunscrição da hipótese de incidência do IOF. Há,
também, que se atentar para a noção econômica de crédito.
Luiz Emygdio F. da Rosa Jr. nos dá conta de que a doutrina elaborou os seguintes
conceitos econômicos de crédito:
“a) crédito é a troca no tempo e não no espaço (Charles Guide); b) crédito é a
permissão de usar capital alheio (Stuart Mill); c) crédito é o saque contra o
futuro; d) crédito confere poder de compra a quem não dispõe de recursos para
realizá-lo (Werner Sombart); e) crédito é a troca de prestação atual por
prestação futura” (Títulos de Crédito. 3. ed., 2004, Rio de Janeiro: Renovar. p. 1-
2).
Por sua vez, no que diz respeito às operações de crédito, De Plácido e Silva
define-as como “[a]s que têm por objetivo o levantamento ou o suprimento de
numerário, que venha atender as necessidades financeiras de um
estabelecimento comercial, civil ou público.
Na técnica bancária, os empréstimos feitos em banco, os descontos de títulos,
entendem-se operações de crédito.
Costumam, em certos casos, chamá-las de operações financeiras, justamente
porque sua finalidade é a de conseguir recursos ou meios financeiros para custeio
de um negócio ou desenvolvimento do mesmo” (Vocabulário Jurídico. 27a ed.,
2007, Rio de Janeiro: Forense, p. 983).
[...]
As operações de crédito são, portanto, usualmente definidas como negócios ou
transações realizados com a finalidade de se obterem imediatamente recursos
que, de outro modo, só poderiam ser alcançados no futuro, possuindo, como
regra, elementos relevantes como a confiança, o tempo, o interesse e o risco.
[...]
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.623 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720495/2021-26
14
A noção de “operação de crédito” tributável pelo IOF descreve um tipo.
Portanto, quando se fala que as operações de crédito devem envolver vários
elementos (tempo, confiança, interesse e risco), a exclusão de um deles pode
não descaracterizar por inteiro a qualidade creditícia de tais operações, desde
que a presença dos demais elementos seja suficiente para que se reconheça a
elas essa qualidade. Para que se reconheça uma determinada situação como
operação de crédito, interessa perquirir não só sobre sua conceituação jurídica,
como também sobre sua feição econômica, pelo simples motivo de que o tipo
dialoga com elementos econômicos. (destaquei)
À luz de tais noções que orientaram a Suprema Corte no julgamento da ADI
1.763/DF, não há como fugir à compreensão de que o mútuo de recursos
financeiros de que trata o art. 13 da Lei 9.779/99 – ainda que considerado
empréstimo da coisa fungível “dinheiro” (art. 568 do Código Civil) e ainda que
realizado entre particulares – se insere no tipo “operações de crédito”, sobre o
qual a Constituição autoriza a instituição do IOF (art. 153, V), já que se trata de
negócio jurídico realizado com a finalidade de se obter, junto a terceiro e sob
liame de confiança, a disponibilidade de recursos que deverão ser restituídos
após determinado lapso temporal, sujeitando-se aos riscos inerentes.
A corroborar a amplitude da expressão “operações de crédito” a que se refere o
texto constitucional, acrescento a lição de Roberto Quiroga Mosquera:
Claro está, pois, que o imposto sobre operações de crédito, previsto no artigo
153, inciso V, da Constituição Federal poderá incidir sobre negócios jurídicos nos
quais alguém efetua uma prestação presente contra uma prestação futura, ou
seja, é a operação por intermédio da qual alguém efetua uma prestação presente,
para ressarcimento dessa prestação em data futura.
Dentro do conceito acima exposto, enquadram-se inúmeras espécies de
operações de crédito. Operações entre: a) pessoas físicas; b) pessoas físicas e
pessoas jurídicas; c) pessoas jurídicas. Além do que, poderão existir operações de
crédito realizadas entre: a) pessoas, físicas ou jurídicas, não financeiras; [...]. O
que queremos demonstrar é que as operações de crédito nem sempre são
realizadas com entidades financeiras. O mútuo, como operação comercial, não se
enquadra, em princípio, na definição de operação financeira.
[...]
Portanto, o legislador constitucional atribuiu à União uma gama variada de
operações de crédito, passíveis de tributação pelo imposto previsto no artigo
153, inciso V, do Texto Maior. Cabe ao legislador ordinário, quando do exercício
da prerrogativa que lhe foi atribuída pelo citado artigo 153, prescrever, em Lei
Ordinária, as operações de crédito que pretende ver tributadas. Ele poderá
elencar todas e quaisquer operações de crédito ou apenas algumas. Poderá eleger
apenas aquelas nas quais aparece a entidade financeira como parte da relação ou,
ainda, aquelas nas quais as partes são pessoas não financeiras etc. (Tributação no
mercado financeiro e de capitais. 1998, São Paulo: Dialética. p. 108). (destaquei)
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.623 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720495/2021-26
15
Rejeito, portanto, com fundamento na doutrina e no precedente deste próprio
Supremo Tribunal Federal, os argumentos suscitados no recurso extraordinário.
A integração das disposições legais e infralegais citadas, bem como o entendimento
do STF, indica que o IOF incide sobre uma ampla gama de operações creditícias, bastando que haja
entrega ou colocação de quaisquer valores à disposição de terceiros para sua livre utilização, -
sejam estes recursos transferidos diretamente, como exemplo, a transferência de dinheiro, em
espécie, e/ ou mediante depósitos bancários, com saque pelo mutuário, ou, ainda, indiretamente
como a transferência de recebíveis e/ ou de valores mobiliários, com resgate ou venda pelo
mutuário que fica com os valores à sua disposição, independentemente do título jurídico que se
atribua a esse contrato, seja ele verbal ou escrito, prescindindo, inclusive, de sua existência,
podendo ocorrer entre pessoas físicas ou jurídicas, qualificando-se, ainda, como tal, registros ou
lançamentos contábeis, mesmo sem classificação específica, que, pela sua natureza, importem
colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros.
Feito esse breves esclarecimentos, passo de plano à análise do caso concreto.

No tópico “IV – SUPOSTA INFRAÇÃO POR NÃO RECOLHIMENTO DE IOF ORIUNDO DE
CONTRATO DE MÚTUO COM SÓCIO”, consta os seguintes argumentos de defesa abaixo
sintetizados:

a conta “EMPRÉSTIMO AOS SÓCIOS” foi utilizada para registrar procedimento
societário simples, ou seja, a devida contabilização de disponibilização de recursos
entregues aos seus sócios, conforme previsto no art. 179, inciso II da Lei no
6.404/76 (Lei das sociedades por ações), considerado ativo realizável a longo prazo
e que não constitui negócio usual na exploração do objeto da sociedade, tendo sido
todos os registros contábeis oriundos dessas operações internas, envolvendo
entradas e retiradas de recursos, mantidas entre o escritório de advocacia e os seus
sócios.

Em nenhum momento, a Impugnante defendeu que os valores colocados à
disposição dos seus sócios não poderiam ser tributados por meio de Imposto sobre
Operações Financeiras (IOF), mas apenas que a entrega de tais valores aos sócios
deveria ser compreendida como distribuição de lucros, ao contrário de
empréstimo, justamente porque a fiscalização já havia estabelecido o pressuposto
de que esses valores foram recebidos como rendimentos decorrentes dos serviços
profissionais realizados pela Contribuinte, por meio da ação fiscal que antecedeu o
lançamento ora impugnado.

Ou seja: a distribuição de lucros somente foi caracterizada porque a ação fiscal que
antecedeu o lançamento estabeleceu a conclusão de que os valores que foram
entregues aos sócios se originaram de rendimentos auferidos por meio dos serviços
profissionais prestados regularmente pela Sociedade, ora Impugnante.
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.623 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720495/2021-26
16

Ora, se há receita a ser reconhecida para fins fiscais, não haveria razão de ser dos
mútuos, eis que estes, portanto, seriam substituídos pela distribuição legítima e
lícita de lucratividade, que é o objetivo de qualquer sociedade no mercado.

Ora, a ação fiscal concluiu que se deveria realizar lançamentos de ofício, de forma
concomitante, de tributos sobre o lucro e sobre operação financeira (mútuo),
utilizando-se basicamente a mesma base de cálculo, o que é juridicamente
contraditório e impossível.
Mais adiante, no tópico “V – DA INADEQUADA CONSIDERAÇÃO DE VALORES DE
ADIANTAMENTOS COMO RECEITA PERFECTIBILIZADA – IRREGULAR DESCONSIDERAÇÃO DA
RELAÇÃO CONTRATUAL DA CONTRIBUINTE COM CLIENTE MANTIDA POR CONTRATOS LEGAIS,
VÁLIDOS E APRESENTADOS AO FISCO”, o recorrente tece considerações a respeito da prestação de
serviços que originou todos os aportes às contas de Adiantamento de Clientes. Nesse sentido,
defende “que os valores referidos pela fiscalização se tratam, comprovadamente, de
adiantamento de honorários advocatícios, cujo repasse antecipado para custódia do escritório
impugnante foi prevista em contrato, não se pode considerá-los como receita, ou seja, os valores
não integram permanentemente o patrimônio do contribuinte”.
Após toda essa construção, conclui “se a fiscalização considerou que esses
adiantamentos – que permitiram a disponibilização dos recursos aos sócios, em regime de conta
corrente – derivam de receitas adquiridas por serviços prestados pela sociedade, seria impossível,
em termos lógicos, reconhecer a existência de fato gerador de Imposto sobre Operação Financeira,
sobretudo porque, se esses ingressos fossem considerados como receita tributável, essas retiradas
deveriam ser caracterizadas como distribuição de lucros, retirando-lhes a natureza jurídica de
mutuo”.
Sem razão a recorrente. Vejamos.
Primeiramente, oportuno registrar, que a motivação do procedimento fiscal que
deu origem ao Auto de Infração objeto do litígio se deu em virtude da operação deflagada pelo
Ministério Público Federal e pela Polícia Federal, denominada “Operação Caviloso”, e após análise
do material obtido por meio de acesso aos dados compartilhados dos processos judiciais,
respostas aos termos de intimação e informações constantes nos sistemas da RFB, uma vez
constatada irregularidades descritas no TVF, sobre o mesmo procedimento fiscal, além da
exigência IOF, foram lavrados outros Autos de Infração para a cobrança de IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, discutido em outros processos.
Procurando esclarecer os fatos, a Autoridade Fiscal lavrou-se o Termo de Intimação
fiscal – TIF no 1, dentre outras exigência, foi solicitado os seguintes esclarecimentos:
a) Que tendo em vista o registro de lançamentos identificados na escrituração,
detalhados no termo, nas contas nível 5 1813-ADIANTAMENTO DE CLIENTES
(ano-calendário 2016) e na conta de nível 4 201- ADIANTAMENTOS DE CLIENTES,
solicitou-se esclarecimentos sobre estas contas, natureza, descrição e quais os
fatos contábeis em que justificam a origem dos lançamentos, amparados pelos
Fl. 1292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.623 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720495/2021-26
17
documentos que corroboram todos os registros contábeis relacionados referentes
à conta 1813-ADIANTAMENTO DE CLIENTES, no período de 01/01/2016 a
30/06/2016, como contratos, recibos, referências a notas fiscais de prestação de
serviços, entre outros documentos que comprovam os lançamentos efetuados
nesta conta e seus efeitos nas contas de resultado.
b) E sobre as contas de nível 5 11509-EMPRESTIMOS A SÓCIOS (ano-calendário
2016) e na conta de nível 4 1059-EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS (ano-calendário 2017),
os esclarecimentos sobre estas duas contas, natureza, descrição e quais os fatos
contábeis em que justificam a origem dos lançamentos relacionados e os
contratos de empréstimos concedidos, mútuos de créditos com sócios, pessoas
ligadas (físicas e/ou jurídicas) e não ligadas, mantidos ou assinados e/ou ainda em
vigor no período de 01/01/2016 a 30/06/2016, referente à conta 11509-
EMPRESTIMOS A SÓCIOS, descrevendo número identificador; data de início;
período de vigência; nome e NI (CNPJ/CPF); tipo de mútuo (definido ou conta-
corrente); saldo do início do período, com datas e valores emprestados/recebidos.
No que se refere ao lançamento do IOF, consta do TVF que no procedimento fiscal,
identificou-se que o contribuinte escriturou na conta de nível 5 – 11509 – EMPRÉSTIMOS A
SÓCIOS (ano-calendário 2016) e 4 – 1059 – EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS (ano-calendário 2017) os
valores abaixo totalizados:

Nesse ponto, esclarece o contribuinte que os valores registrados contemplam
empréstimos a sócios, considerado como ativo realizável a longo prazo e que não constituem
negócio usual na exploração do objeto da sociedade, referente a contratos de mútuos realizados
entre o escritório de advocacia e seu sócio majoritário, André de Souza Dantas Elali.
No entanto, consta do TVF que do montante registrado nestas contas, o maior
volume corresponde a empréstimos a André de Souza Dantas Elali, porém também há registro de
lançamentos em contas de empréstimos a sócios referente a outros membros do quadro
societário do período de cobertura fiscal, e intimado novamente, o contribuinte não apresentou
documentos que corroboram os valores registrados nas contas “EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS”.
O único documento apresentado, atendendo ainda ao Termo de Intimação Fiscal no
1, ainda em relação ao período de cobertura que ensejou o primeiro lançamento, de 01/01/2016 a
30/06/2016, de título “CONTRATO DE MÚTUO”, firmado entre o contribuinte ELALI ADVOGADOS e
ANDRÉ DE SOUZA DANTAS ELALI, em que sua cláusula primeira descreve “a mutuante entrega a
mutuária, neste ato, mediante transferências, ou depósitos bancários a serem realizados quantas
vezes forem necessários durante o primeiro semestre de 2016”, o valor de R$ 4.800.000 (quatro
milhões e oitocentos mil reais)”, o qual foi desconsiderado pela Autoridade Fiscal, uma vez o
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.623 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720495/2021-26
18
contrato foi assinado simultaneamente pelo sócio majoritário ANDRÉ ELALI como representante
da mutuante e como próprio mutuário, sem quaisquer assinatura de testemunhas e também sem
registro público.
Ainda, consta do TVF:
60. Passando para análise contábil referente ao período de cobertura restante, a
conta “11509 - EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS” (AC2016) de nível 5 e “1059 -
EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS” (AC2017) de nível 4 referidas são desmembradas em 4
(quatro) outras contas de nível inferior, que totalizadas resultam nos saldos da
conta hierarquicamente superior tratada neste item, relacionadas a seguir:

61. As contas contábeis levadas em questão foram mapeadas na ECF como
“DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER – 1.01.02.09.10”, ou seja, não há dúvidas que se
trata de valores repassados como empréstimos e lançados no ativo circulante
como créditos da empresa para com os sócios, porém, além do sócio ANDRÉ
ELALI, também há liberações de valores a outros sócios, sequer mencionados na
resposta à intimação.
62. Demonstra-se a seguir resumo da totalização dos saldos destas contas, no
padrão apresentado no item “52”, para os anos-calendário de 2016 e 2017:
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.623 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720495/2021-26
19

63. Identifica-se ainda alguns fatos contábeis registrados como por exemplo:
a) A movimentação destas contas de empréstimos a sócios não se limitaram ao
semestre referido, pois os lançamentos contábeis se perduraram por mais de um
exercício, ultrapassa o ano-calendário de 2016, perdura-se ao longo de todo ano-
calendário de 2017, inclusive carrega um valor vultoso em seu saldo, que
demonstra a efetiva continuidade dos valores creditados como empréstimos pelo
contribuinte ao sócio ANDRÉ ELALI.
b) Não houve nenhum provisionamento na escrituração contábil dos recursos
disponibilizados em momento anterior às retiradas efetivas até 31/12/2017, final
do período de cobertura do procedimento fiscal, para quaisquer dos tomadores
registrados na contabilidade.
64. Verifica-se que os registros contábeis referidos anteriormente, traduzem-se
em valores de empréstimos obtidos pelos sócios, por meio de lançamentos a
débitos e/ou créditos, lançados na medida em que os recursos foram
disponibilizados ou restituídos, e que perduraram-se ao longo do período de
cobertura do procedimento fiscal, nos AC 2016 e 2017, que têm natureza de
empréstimos no sistema de registros de “conta-corrente”.
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.623 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720495/2021-26
20
Diante desse fatos, conclui a Autoridade Fiscal que pelos registros contábeis, o
fluxo identificado nas contas “11509 - EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS” (AC2016) de nível 5 e “1059 -
EMPRÉSTIMOS A SÓCIOS” (AC2017) de nível 4, por meio de lançamentos a débitos e/ou créditos,
lançados na medida em que os recursos foram disponibilizados ou restituídos, têm natureza de
empréstimos no sistema de registros de “conta-corrente”, constituem fatos geradores do IOF, nos
termos do art. 13 da Lei no 9.779/99, que não foram declarados, por meio de DCTF - Declaração de
débitos e créditos dos tributos federais, débitos de IOF referente aos períodos de apuração do
procedimento fiscal e sequer efetuados recolhimentos do imposto por meio de DARF.
Em relação à base de cálculo do IOF, foram elaborados os seguintes anexos ao TVF:

Anexo III: Demonstrativo dos saldos devedores diários e dos respectivos
acréscimos das contas contábeis que deram causa a fato gerador de IOF
(relativamente aos fatos ocorridos no transcorrer dos anos-calendário
2016 e 2017, de 01/07/2016 a 31/12/2017);

Anexo IV: Demonstrativo dos somatórios dos saldos devedores diários e
dos respectivos acréscimos apurados no último dia de cada mês para cada
uma das contas contábeis que deram causa a fato gerador de IOF
(relativamente aos fatos ocorridos no transcorrer dos anos-calendário
2016 e 2017, de 01/07/2016 a 31/12/2017);

Anexo V: Demonstrativo da apuração do IOF a partir dos saldos devedores
diários e dos respectivos acréscimos apurados no último dia de cada mês
para cada uma das contas contábeis que deram causa a fato gerador de
IOF (relativamente aos fatos ocorridos no transcorrer dos anos-calendário
2016 e 2017, de 01/07/2016 a 31/12/2017);
Para conhecimento:
Fl. 1296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.623 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720495/2021-26
21

Fl. 1297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.623 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720495/2021-26
22

Em que pesem as argumentações do recorrente de que o adiantamento aos sócios
se deveu à distribuição de lucros, a alegada antecipação de distribuição de lucros depende de
balancetes que comprovem a disponibilidade de lucros a serem antecipados em determinada
data, ou qualquer previsão em seu contrato social. A legislação societária permite à pessoa jurídica
distribuir lucros aos seus sócios ou acionistas mesmo antes do encerramento do exercício social,
no entanto deve haver previsão contratual ou estatutária para que sejam levantados balanços
intermediários, semestrais ou em períodos menores. No entanto, não há na sua peça de defesa,
qualquer documento que possa dar suporte as suas alegações a fim de refutar o procedimento
fiscal.
Conforme observado pela Fiscalização, não consta dos autos resposta ao
questionamento quanto aos esclarecimentos sobre a natureza das contas acima citadas,
descrição, movimentação e fatos contábeis sobre os registros de lançamento efetuados no
período . Assim, considera-se ter havido, efetivamente, uma operação de crédito, sujeita ao IOF,
face às características apontadas das operações de créditos praticadas pelo recorrente, que foram
estruturadas em regime de contracorrente, realizadas de maneira contínua e aleatória, à medida
da necessidade dos mutuantes e da disponibilidade da mutuária.
Ora, o contribuinte é a detentor dos documentos que dão suporte a seus negócios e
à escrituração dos fatos a serem lançados em sua contabilidade. Desde o início do procedimento
fiscal não colaborou integralmente com a fiscalização quando dá não apresentação de todos os
documentos que davam suporte às operações que restaram tributadas, tais como comprovantes
bancários.
Conforme fundamentado acima, a legislação utiliza o termo operação de crédito de
forma alargada e a figura do mútuo não deve ser tomada em termos restritos já que, nos termos
do art. 7° §13 do Decreto no 6.306/2007, também são considerados mutuários os participantes de
operações de crédito que, pela sua natureza, importem colocação ou entrega de recursos à
Fl. 1298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.623 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720495/2021-26
23
disposição de terceiros, como as decorrentes de registros ou lançamentos contábeis ou sem
classificação específica.
Ora, o repasse de dividendos percebidos pela pessoa jurídica ao sócio majoritário,
antes da deliberação de distribuição superveniente de lucros, se apurados, equivale a uma
operação de crédito, tanto que sujeita a amortização, compensação ou restituição, pouco
importando o título que se lhe atribua, por ocasião da efetiva distribuição. O princípio da
autonomia patrimonial da pessoa jurídica impede que os seus sócios possam se apropriar dos
lucros auferidos da maneira que bem entenderem, sem qualquer obediência à lei ou instrumento
societário.
Acerca da incidência do IOF nessas hipóteses, no mesmo sentido até aqui
defendido, há elucidativa manifestação da Secretaria da Receita Federal do Brasil, através da
Solução de Consulta Cosit no 50, de 26/02/2015:
(...)
8 O Decreto no 6.306, de 14 de dezembro de 2007, que regulamenta o IOF,
disciplina, em seu art. 3o, § 3o, III, que a expressão ‘operações de crédito’
compreende, dentre outras, as operações de mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física.
9 Na realidade esse dispositivo tem como fundamento legal o art. 13 da Lei no
9.779, de 19 de janeiro de 1999, que estendeu a incidência do imposto sobre o
mútuo de recursos financeiros às operações dessa natureza envolvendo qualquer
pessoa jurídica, ainda que não financeira:
(...)
10 Em relação à nova hipótese de incidência estabelecida pelo dispositivo acima,
o art. 1o do Ato Declaratório SRF no 30, de 24 de março de 1999, frisou que ‘o IOF
previsto no art. 13 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, incide somente
sobre operações de mútuo que tenham por objeto recursos em dinheiro,
disponibilizados sob qualquer forma, e quando o mutuante for pessoa jurídica’.
Vê-se que, nos termos da legislação regente, para a incidência do IOF sobre as
operações de mútuo de que trata o comando legal mencionado, importa apenas a
entrega ou disponibilização do recurso financeiro pela pessoa jurídica mutuante,
pouco importando a forma pela qual ela se dê.
11 Mútuo é espécie do gênero empréstimo. Nos termos do art. 586 do Código
Civil de 2002 (CC), no mútuo, uma parte cede a outra coisa fungível, tendo a outra
parte a obrigação de restituir igual quantidade de bens do mesmo gênero e
qualidade.
12 Paralelamente, a consulente menciona o mecanismo denominado de conta
corrente, que teria como objetivo viabilizar um ‘fluxo financeiro bidirecional’
entre ela e suas controladas. Essa sistemática estabelecida entre duas pessoas
jurídicas é comumente utilizada para registrar a movimentação de recursos
Fl. 1299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.623 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720495/2021-26
24
financeiros que transitam reciprocamente entre os dois patrimônios. Por esse
instrumento de registro de débitos e créditos recíprocos, os recursos
eventualmente disponibilizados por uma das partes podem perfeitamente ser
restituídos pela outra também em recursos da mesma espécie.
13 Depreende-se que a sistemática de conta corrente de forma alguma se
mostra como algo incompatível com uma operação de mútuo, tendo o condão
de descaracterizá-la por si só. Aliás, pelo contrário. Essa sistemática se amolda
com perfeição ao fim de instrumentalizar operações de mútuo financeiro haja
vista a facilidade que representa (principalmente quando envolvidas pessoas
vinculadas), no que tange ao empréstimo do recurso, por uma das partes, e a
posterior restituição, pela outra parte, por intermédio da mera sistemática de
débitos e créditos em conta corrente.
14 Importante notar que a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de certa
forma já possui disciplina acerca da incidência do IOF sobre operações de mútuo
realizadas por meio de conta corrente. O art. 7o da Instrução Normativa RFB no
907, de 9 de janeiro de 2009, além de reiterar que a incidência do imposto
prevista no art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, independe da forma pela qual os
recursos financeiros são disponibilizados, regulamenta a determinação da base de
cálculo, nas hipóteses de operações de mútuo realizadas por intermédio de conta
corrente, nos casos em que o valor da operação seja ou não previamente
definido:
(...)
15 Claro está que, para fins da incidência do IOF instituída pelo art. 13 da Lei no
9.779, de 1999, deve-se verificar tão somente se estão presentes, no caso
concreto, as características essenciais do mútuo, sendo irrelevantes aspectos
formais mediante os quais a operação se materializa, bem como a natureza de
vinculação entre as partes. Dessa forma, uma vez identificados os atributos
inerentes a essa espécie de empréstimo (art. 586 do CC), a operação deve
sujeitar-se a incidência do imposto, independentemente de o crédito estar sendo
entregue ou disponibilizado por meio de conta corrente ou por qualquer outra
forma. (grifou-se)
Como se observou na decisão de piso, esse entendimento é amplamente adotado
neste tribunal, conforme ementas que seguem:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2006
IOF. INCIDÊNCIA. ANTECIPAÇÃO DE DIVIDENDOS. MÚTUO. CARACTERIZAÇÃO.
A antecipação de dividendos a sócio quotista, enquanto não ocorrer a apuração,
deliberação e distribuição de lucros, configura mútuo de recursos, dada a
necessidade de sua reposição ao patrimônio da pessoa jurídica ou, ao menos, a
Fl. 1300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.623 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720495/2021-26
25
compensação do valor correspondente, por ocasião da efetivação da distribuição
dos lucros auferidos ou acumulados, não se incorporando desde logo ao
patrimônio do sócio, por depender de evento futuro e incerto.
IOF. BASE DE CÁLCULO. VALOR DEFINIDO. CONFIGURAÇÃO.
A teor do art. 7o do Decreto no 4.494/2002, a definição da alíquota aplicável
pressupõe a predefinição do valor do principal a ser utilizado, o que não se
verifica quando inexistente contrato de mútuo, ainda que informal, não se
confundindo “valor definido” com valor certo ou conhecido.
(Acórdão no 3401-004.246 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Processo no
12898.002138/2009-11,
Rel.
Conselheiro
Robson
José
Bayerl,
Sessão de 26 de outubro de 2017). (grifou-se)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Ano-calendário: 2011, 2012
IOF.
OPERAÇÃO
DE
CRÉDITO.
CONTRATO
DE
CONTA
CORRENTE.
DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS.
A disponibilização de recursos aos pactuantes de contrato de conta corrente
configura operação de crédito para fins de incidência do IOF, a qual possui
acepção ampla dada pela lei, alcançando a colocação ou entrega de recursos à
disposição de terceiros, como as decorrentes de registros ou lançamentos
contábeis ou sem classificação específica.
(Acórdão no 3301-005.350 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Processo no
10380.730530/2016-88,
Rel.
Conselheira
Liziane
Angelotti
Meira,
Sessão de 23 de outubro de 2018)
Por outro lado, com base no registro de lançamentos identificados na escrituração,
tendo em conta que o contribuinte não colaborou integralmente com a fiscalização quando da não
apresentação de todos os documentos que davam suporte às operações que restaram tributadas,
a fiscalização lançou o IOF que entendeu devido, isto é, segundo seus fundamentos de fato e de
direito discorridos no TVF anexo aos autos.
Uma vez inaugurado o contencioso com a Impugnação ou até mesmo no recurso,
caberia ao contribuinte a apresentação de elementos para confrontar e comprovar que os valores
lançados em sua escrita fiscal que permitisse o confronto entre os valores de IOF recolhidos e
lançados, para afastar a acusação fiscal, era ônus do contribuinte a apresentação de elementos
para desconstituir a infração imputada.
Recorda-se que o momento da apresentação da prova, sua ausência na instauração
da fase litigiosa e o ônus probatório de quem alega os fatos que rechaçam o direito do autor
possuem regramentos nos artigos 14 a 17, do Decreto n° 70.235, de 1972 (PAF), que regulamenta
Fl. 1301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.623 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720495/2021-26
26
o processo administrativo fiscal no âmbito federal, e do artigo 373, da Lei no 13.115/2015 (Código
de Processo Civil), in verbis:
Decreto n° 70.235, de 1972:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir.
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997).
Lei no 13.105/2015 - CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I — ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II — ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor."
No caso dos autos, evidencia-se que o recorrente não se preocupou em produzir
oportunamente os documentos que comprovariam suas alegações, ônus que lhe competia,
segundo o sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Processo Administrativo
Federal2, o PAF e o CPC.

2Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999
Fl. 1302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.623 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720495/2021-26
27
Ainda, em seu recurso o recorrente se insurge contra o lançamento de IOF
concomitantemente ao lançamento de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, defende ser inaceitável que o
lançamento de tributos sobre a receita, desconsiderando que os valores declarados ainda não são
de titularidade do contribuinte em face do critério temporal. Entretanto, considerou-se tais
receitas para a constituição de créditos de IOF. Nesses termos, aduz que “das duas uma: (1) ou a
receita não é ainda definitiva, afastando-se a incidência, por ora, das obrigações tributárias (IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS); (2) ou a receita é definitiva, sendo reconhecida, e, nesse caso, não haveria
mútuos, mas efetivas distribuições de lucro para os sócios”.
É certo que o art. 154, I, da Constituição Federal e o art. 4o do CTN determinam que
não pode haver dois tributos diferentes com o mesmo fato gerador e a mesma base de cálculo. No
entanto, ao contrário do alegado no recurso, apesar da Autoridade Fiscal promover lançamentos
tributários simultâneos relativos ao Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS, no mesmo procedimento fiscal, os tributos incidam sobre fatos geradores distintos,
embora relacionados.
No que tange aos tributos IRPJ e CSLL , incidente sobre o lucro real, presumido ou
arbitrado da pessoa jurídica (art. 43 do CTN), a base de cálculo do lançamento de ofício está
consolidada sobre a soma da receita bruta apurada na Escrituração Contábil Digital do
contribuinte com os valores referentes aos adiantamentos de clientes (Anexo I – Demonstrativo
de Receitas não Declaradas Constantes na Conta Adiantamento de Clientes):

Já em relação aos tributos PIS/Cofins, incidente sobre o faturamento ou a receita
bruta (art. 195, I, “b”, da CF/88; Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003), a base de cálculo do
lançamento de ofício está consolidada de acordo com o quadro abaixo, onde a base de cálculo
ajustada é igual a soma da receita bruta apurada na Escrituração Contábil Digital do contribuinte
com os valores referentes aos adiantamentos de clientes (Anexo I – Demonstrativo de Receitas
não Declaradas Constantes na Conta Adiantamento de Clientes):

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído ao órgão
competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.

Fl. 1303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.623 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11274.720495/2021-26
28

Pelos motivos elencados, não merece provimento o Recurso Voluntário proposto
pelo contribuinte, devendo ser mantido integralmente o Auto de Infração.
IV – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para afastar a nulidade arguida,
e no mérito negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Denise Madalena Green

Fl. 1304
DF CARF MF
Original